Tribunal: TJDFT
Processo: 0750817-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigada pela prática, em tese, da conduta descrita nos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 171, §4o (fato 2) e 171, §4o c/c art. 14, inc. II (fato 4) c/c art. 69, todos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de deferir a prisão domiciliar ou a substituição por medidas alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
6. Os artigos 318, V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante: TJDFT. Acórdão 1323094, 07061712820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 14/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1623504, 0728905-36.2022.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/10/2022, publicado no DJe: 10/10/2022. Acórdão 1641032, 07337735720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada